Tribunal: TJPA
Processo: 0028252-65.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028252-65.2013.8.14.0301

APELANTE: IGOR ISAMU COUCEIRO SETO

APELADO: OI MOVEL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028252-65.2013.814.0301

ORIGEM: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

EMBARGANTE: OI MÓVEL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28.178

EMBARGADO: IGOR ISAMU COUCEIRO SETO

ADVOGADA: CARLA JEANE MORAIS DE ARAÚJO – OAB/PA 9.500

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA 54/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do autor para declarar a inexigibilidade dos débitos impugnados e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais);

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A embargante arguiu a contradição no acórdão embargado ao fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso, em caso de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de obrigação decorrente de ato ilícito, o termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais é a data do evento danoso, conforme o teor da Súmula 54 do STJ;

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os juros moratórios sobre indenização por danos morais decorrentes de ato ilícito correm a partir da data do evento danoso.”

__________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 54/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ré
OI MÓVEL S/A (em recuperação judicial)
contra o acórdão de Id. 21965445, que deu provimento do recurso do autor IGOR ISAMU COUCEIRO SETO, para julgar procedente a Ação de Indenização por Danos Morais, declarando a inexigibilidade dos débitos impugnados e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Nas razões recursais (Id. 22146695), o embargante arguiu a contradição do acórdão ao fixar como termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais a data do evento danoso, visto que se trata de responsabilidade contratual, sendo os juros aplicáveis a partir da citação. Sustentou que, caso se entenda pela responsabilidade extracontratual, o termo inicial dos juros é a data do arbitramento, conforme o entendimento do STJ no REsp 903258. Requereu o acolhimento dos embargos para sanar a alegada contradição e modificar o termo inicial dos juros moratórios.

Sem contrarrazões da parte embargada (Id. 22703908).

É o relatório
, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

No caso, o embargante foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais em razão de inscrição indevida do nome do embargado em cadastro de proteção ao crédito.

Assim, tratando-se de obrigação proveniente de ato ilícito (e não relação contratual), considera-se o devedor em mora desde a data do evento danoso, conforme o teor da Súmula 54 do STJ, citada expressamente no acórdão embargado.

Portanto, ante a inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prosperam os argumentos do embargante.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2025